Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-27.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Membros superiores – Conversão de auxílio-doença previdenciário para o homônimo acidentário – Admissibilidade – Nexo concausal demonstrado nos autos – Conversão que, contudo, não implica no pagamento de diferenças pecuniárias.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Membros superiores - Incapacidade laborativa da autora afastada pela prova técnica obtida sob

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Membros superiores – Conversão de auxílio-doença previdenciário para o homônimo acidentário – Admissibilidade – Nexo concausal demonstrado nos autos – Conversão que, contudo, não implica no pagamento de diferenças pecuniárias.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Membros superiores - Incapacidade laborativa da autora afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso parcialmente provido.